Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705678-31.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO. INADIMPLEMENTO. REGULARIDADE FORMAL. LEGALIDADE. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM CONTRATOS ANTERIORES. OUTROS ELEMENTOS. SOPESAMENTO. FATO DE TERCEIRO. CASO FORTUITO. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Ao Judiciário é dado analisar a regularidade formal da sanção aplicada em inadimplemento no âmbito de contrato administrativo, a exemplo da previsão legal, respeito ao contraditório e à ampla defesa. Ainda, como princípio basilar inerente à interpretação do próprio princípio da legalidade, cabe ao Judiciário analisar se houve respeito à proporcionalidade e razoabilidade. 2. O inadimplemento da Administração Pública em outros contratos não é motivo para que o contratado descumpra as obrigações contratuais vigentes, mas é fator que pode ser sopesado se existente outros elementos que atenuem o inadimplemento do contratado, como a concorrência de culpa, caso fortuito e fato de terceiro. Assim, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e sem invadir o mérito administrativo, é possível reduzir o quantum da multa aplicada para adequá-la à razoabilidade e proporcionalidade. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 492 e 1.013, todos do CPC, porque, em atenção aos limites do pedido, deveria ter limitado a redução da multa aplicada a 20% (vinte por cento) do seu valor original. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 2.017.109/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 141, 492 e 1.013, todos do CPC, pois a turma julgadora fez constar, em suas razões de decidir do acórdão dos embargos de declaração (ID 34069654 – Pág. 4), que: "Na espécie, o acordão proferido atendeu aos comandados da inércia, adstrição, congruência ampla e contraditório, isso porque a autora em sua petição inicial apresentou o pedido de afastamento da multa ou, sucessivamente, a redução “até o limite da margem de lucro no patamar de 20% sobre o valor da multa aplicada, ou no patamar que Vossa Excelência achar que seja justo, razoável e proporcional”. Em casos idênticos, a Corte Superior tem decidido que “Não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes”. (AgInt no REsp 1.883.207/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 21/6/2022). Assim, “Incide a Súmula 83 do STJ a obstar o processamento do recurso especial, pois acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior” (AgRg no AREsp 1.950.157/GO, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJ-e de 1o/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015